Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711019-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS BERNARDO ALMEIDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante observa-se dos autos, a instituição financeira ré e o autor colacionaram aos autos acordo[1], que, contudo, não fora homologado pelo Juízo a quo[2]. Opostos embargos de declaração pela instituição financeira, foram eles parcialmente acolhidos para homologar parcialmente o acordo celebrado apenas quanto à condenação da aludida ré em compensação a título de danos morais, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Código de Processo Civil quanto aos transigentes[3]. Destarte, diante do reportado, tendo em vista que a extinção do processo em relação à instituição financeira afeta diretamente o objeto do recurso dos entes públicos, notadamente, quanto à manutenção daquela como responsável pelo veículo, objeto de fraude, e dos débitos tributários dele decorrentes, esclareçam os entes públicos acionados, ora apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a posição cadastral do veículo que integrara o objeto do pedido junto ao órgão de trânsito e à Secretaria de Fazenda, e, se o caso, sobre seu interesse na resolução do apelo que aviaram. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acordo - ID 72014638, fls. 538/541. [2] - Decisão - ID 72014642, fls. 546/547. [3] - Decisão – ID 72014656, fls. 565/567.